Tribunal: TJDFT
Processo: 0745528-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745528-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS DE SOUZA SILVA CARVALHO, EMMANUELLE FURTADO DA COSTA AGRAVADO: ANTONIO CARDOSO DA COSTA, BERNARDETE ALVES DE VASCONCELOS DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora